Tribunal: TJMT
Processo: 1017497-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017497-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAROLINA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 036.268.621-19 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA SCHEREMETA GUEDES DE CASTRO - CPF: 029.424.971-06 (PACIENTE), 10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), CAROLINA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 036.268.621-19 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA MARTINS DA SILVA - CPF: 040.840.211-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CRIMES CONTRA A HONRA – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE
– INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME – INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

“O trancamento da ação penal pelo meio do habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade, situações inocorrentes na espécie”
(AgRg no RHC 160809/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
tirado em face de decisão que determinou, liminarmente, o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão pela paciente
Jessica Aparecida Scheremeta Guedes de Castro
, em razão de queixa-crime oferecida em seu desfavor pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 138, 139, 140 c/c com o artigo 141, inciso III e §2o, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

A impetrante objetiva o trancamento da Ação Penal n. 1007491-29.2023.8.11.0042, ante a suposta ausência de justa causa, aduzindo que não consta da queixa-crime a comprovação da materialidade delitiva.

Alega, ainda, que os querelantes violaram a boa-fé processual ao juntarem aos autos apenas recortes de conversas oriundas do aplicativo
whatsapp,
circunstância que somada à falta de materialidade, impediria o exercício do contraditório (ID

177058160).

Não havendo pedido liminar, foi determinada a requisição das informações necessárias (ID

177723657).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 170637171).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 180074680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante objetiva o trancamento da Ação Penal n. 1007491-29.2023.8.11.0042, ante a suposta ausência de justa causa, aduzindo que não consta da queixa-crime a comprovação da materialidade delitiva.

Alega, ainda, que os querelantes violaram a boa-fé processual ao juntarem aos autos apenas recortes de conversas oriundas do aplicativo
whatsapp,
circunstância que somada à falta de materialidade, impediria o exercício do contraditório (ID

177058160).

A ordem merece ser denegada. Isso porque é
cediço que
“o trancamento da ação penal pelo meio do habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade, situações inocorrentes na espécie”
(AgRg no RHC 160809/SP).

Diversamente do que alega a impetrante, consta da queixa-crime apresentada pelos querelantes Alex Sandro Rodrigues Cardoso e Monica Martins da Silva em desfavor da paciente, além da narrativa de fatos pretéritos, a fim de contextualizar o conflito existente, a descrição minuciosa dos fatos atuais que deram ensejo à proposição da exordial, assim resumidos em petição juntada nos autos originários (ID 116810647):

“[...]

Fatos

Data

Observação

Fatos Pretéritos

Desde o ano de 2021

Não são objetos da presente queixa crime, abordados na petição para demonstração da continuidade delitiva e são investigados pelo MPMT, que determinou IP pela DECCOR.

Exposição 1o Requerente em rede social, mesmo após ter conhecimento do arquivamento da

denúncia de abuso sexual,

incitando usuários

diversos a atentarem contra o Requerente e

Insinuações na rede social

de tráfico de influência e

favorecimento do

Requerente

À partir do dia 13/11/2022

Para demonstrar a data de início, em anexo arquivos salvos em 13/11/2022 do vídeo da criança aleatória publicado pela Requerida e troca de mensagens com Deputada Janaina Riva no dia 15/11/2022 e Comunicação com o site Diário Oficial em

16/11/2022, após ter

publicado as versões da

Requerida na rede social.

Novas Ofensas, Injúrias e

Falsidade Ideológicas

Falsidade Ideológicas

À partir de 09/01/2023

Vide demonstrado na

exordial

Falsidade Ideológica,

Injúria e Difamação em

Grupo de Watssapp com

ex-mulher do Requerente

16/04/2023

Vide demonstrado na

exordial

Outras Injúrias e Factóides

sobre a filha

22/04/2023

Vide demonstrado na

exordial

Uso de Novo Perfil Falso

no Instagram para atacar

os Requerentes

Abril e 15/04/2023

Vide demonstrado na

exordial

Gravação da Ligação da

Requerida Ofendendo 2a

Requerente

16/04/2023

Vide comprovação anexa

Destaco que tais alegações encontram-se amparadas em
print screen
de conversas do aplicativo
whatsapp
, bem como do
instagram
(ID 116573669) e serão devidamente apuradas em momento processual adequado, haja vista que
“a inicial ainda não foi formalmente recebida, tendo sido somente deferida a medida liminar pleiteada, determinando que a Paciente mantenha distância mínima de 500 (quinhentos) metros de cada um dos Querelantes e que também se abstenha de manter qualquer tipo de contato com eles, por qualquer meio, seja pessoal, telefônico, por internet ou redes sociais e, ainda, determinando a designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 520, do CPP, para data futura”
(ID 180074680).

Ademais, conforme escorreitamente observado no parecer ministerial:

“Quanto ao fato de terem sido trazidas conversas parciais do aplicativo Whatsapp, não se vê qualquer violação à boa-fé processual, considerando que, a princípio, apenas as mensagens que, em tese, podem configurar algum ilícito é que foram juntadas. De toda sorte, as conversas são entre a própria Paciente e o Querelante Alex, de forma que a Paciente deve as possuir em seu aparelho, não havendo que se falar em prejuízo à defesa”

(ID 180074680).

Assim, considerando que os querelantes imputam claramente as condutas criminosas à paciente, descrevendo suficientemente os fatos e as circunstâncias que as envolvem, descabe falar em inépcia da queixa-crime, ante o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este egrégio Tribunal:

“[...] Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito [...]”
(STJ - AgRg no HC: 710594 SP 2021/0387625-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

“[...] O trancamento da ação penal é medida excepcional que se justifica quando, sem a necessidade de produção/dilação do acervo fático-probatório dos autos, constatam-se a inépcia da inicial, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. 2. A denúncia deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime [...]”
(STJ - AgRg no RHC: 144115 RJ 2021/0077271-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2021)

“[...] Para comprovar a higidez da queixa-crime, basta que a peça descreva a imputação e todas as circunstâncias necessárias para se aferir a tipificação e subsunção ao preceito primário do delito; as nuances que podem implicar em repercussão penal direta ou indireta; bem como a apresentação da materialidade delitiva e os indícios de autoria, as quais, no caso em análise, estão todas elucidadas na exordial acusatória, razão pela qual inexiste qualquer vício procedimental na ação penal na origem, uma vez que o, então querelante, apresentou os fatos, com suas especificações e individualizou a conduta, em tese, perpetrada tanto pela impetrante/paciente e quanto pela corré. [...]”
(TJ-MT - HC: 10100923720238110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/07/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023